Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-58.2024.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de contradição. Sem razão. As questões levantadas pelo banco embargante, no tocante à contratação do seguro prestamista, já foram devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal. Embargos declaratórios rejeitados.